Tribunal: TJBA
Processo: 8013789-55.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013789-55.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WELTON CONCEICAO DA PAIXAO

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA COM CONHECIMENTO PRÉVIO DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Welton Conceição da Paixão, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2°, II e IV, do CP e art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990.

2. O Ministério Público imputou ao Recorrente, em coautoria com Nilson Marinho da Silva Neto e com um adolescente, a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como de corrupção de menor. Segundo a denúncia, na madrugada de 25.07.2023, os Acusados invadiram residência do ofendido, em Camaçari/BA, simulando serem autoridades policiais, arrombaram portas e efetuaram múltiplos disparos contra Kauê Batista dos Santos, que faleceu no local por transfixação crânioencefálica e torácica. A motivação apurada teria sido uma briga prévia ocorrida em campo de futebol entre a vítima e um indivíduo intitulado de “vaqueiro”. O ofendido foi alcançado pelos disparos no momento em que saiu do quarto para defender a própria genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da pronúncia, à luz do princípio
in dubio pro societate
; (ii) examinar se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico extrajudicial contamina o conjunto probatório; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas por insuficiência probatória; (iv) averiguar se estão presentes os requisitos para a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
s processos submetidos ao Tribunal do Júri são estruturados em duas fases distintas, sendo a primeira denominada de
iudicium accusationis
ou sumário da culpa, que tem por finalidade a análise pelo Juízo togado
da acusação e das provas produzidas, a fim de identificar se há base mínima capaz de autorizar o julgamento pelos jurados, e a segunda,
iudicium causae
ou juízo da causa, que diz respeito exatamente ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

5. A materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo laudo necroscópico, que atestam o óbito da vítima por transfixação crânioencefálica e torácica causada por projéteis de arma de fogo. Os indícios de autoria são suficientes para a manutenção da pronúncia. Os depoimentos prestados em juízo pela genitora, pelo pai, pelo tio e pela irmã da vítima são convergentes nos pontos essenciais: invasão domiciliar na madrugada, simulação de autoridade policial, arrombamento de portas, coronhada desferida na genitora, saída da vítima em sua defesa, disparo inicial na cabeça do ofendido e disparos subsequentes efetuados pelos demais agentes presentes. Divergências sobre detalhes secundários são naturais em situações de extremo trauma, e não infirmam a credibilidade geral dos relatos.

6. O reconhecimento do Recorrente pela genitora da vítima não se baseou exclusivamente na apresentação fotográfica realizada na fase extrajudicial. A testemunha identificou o Acusado durante o crime e na própria fuga, quando este já estava sem capuz, e o conhecia de longa data, desde a infância, por convivência no mesmo bairro e por ter estudado na Escola Helena, juntamente com seu filho e outros rapazes. Cuida-se da identificação de pessoa conhecida, e não do reconhecimento de indivíduo estranho, o que confere especial credibilidade à narrativa e afasta a alegação de contaminação probatória fundada na inobservância do art. 226, do CPP, corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

7. O depoimento do Delegado de Polícia responsável pelas investigações corrobora os relatos das testemunhas, detalhando o
modus operandi
do grupo criminoso ao qual o Recorrente é apontado como integrante e liderança.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos elementos indiciários produzidos. A primeira decorre da briga prévia ocorrida em campo de futebol como origem da represália. A segunda resulta do conjunto formado pela invasão domiciliar na madrugada, pela simulação de autoridade policial, pelo arrombamento de portas, pela pluralidade de agentes armados e encapuzados e pelos disparos simultâneos desferidos contra vítima surpresa em ambiente doméstico. Eventual dúvida sobre a configuração das qualificadoras deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

9. A manutenção da custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, da extrema violência empregada e do risco de reiteração delitiva, considerando que o Réu responde a outra ação penal por homicídio e foi anteriormente condenado pelo mesmo delito. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2°, II e IV; Lei n° 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 226, 312, 319, 394, § 3°, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n° 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8013789-55.2024.8.05.0039, da Comarca de
Camaçari/BA
, no qual figura como recorrente
Welton Conceição da Paixão
,
e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.